Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial NÚMERO DO PROCESSO: 0744607-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZA CONVOCADA MARIA LEONOR LEIKO AGUENA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALVARO CIARLINI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena para declinação de competência que fez o e. Desembargador Álvaro Ciarlini relativamente à apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro opostos por Anna Babka em desfavor de Gonçalves e Machado Nascimento Advogados, processo n. 0737325-27.2022.8.07.0001. A decisão proferida pelo juízo suscitante está lastreada nos seguintes fundamentos (Id 52512572 - pp. 245 e ss): Peço respeitosas vênias ao eminente Desembargador Alvaro Ciarlini para divergir de seu entendimento, pelos motivos que passo a expor. Esta Juíza foi convocada a substituir o Desembargador Héctor Valverde Santanna até o retorno de sua licença para tratamento da própria saúde, conforme Portaria GPR n. 2.106/2023 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A convocação de magistrados para a substituição de desembargadores em razão de afastamento superior a trinta (30) dias encontra previsão no art. 118 da Lei Complementar n. 35/1979; nos arts. 61 e 62 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; no Ato Regimental n. 5/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e na Resolução n. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado convocado exercerá suas funções nos processos anteriormente distribuídos ao Desembargador substituído, conforme art. 6o, § 1o, do Ato Regimental n. 5/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não há menção nos atos normativos citados acerca da competência do magistrado convocado para ações originárias e recursos novos, recebidos após o afastamento de Desembargador substituído em razão de sua prevenção. O art. 930, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a distribuição será feita de acordo com o regimento interno do tribunal, bem como que O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tratou da distribuição de ação originária e de recursos em diversos dispositivos, dentre os quais destacam-se os arts. 79, § 1o, e 85, caput: Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização. (...) Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Verifico que o afastamento do Desembargador substituído impede nova distribuição em razão de sua prevenção, tanto por que ela não será observada em relação ao Desembargador, conforme determinação do art. 85, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto por ausência de efetivo exercício na data de sua realização, motivo pelo qual não atende ao requisito determinado pelo art. 79, § 1o, do referido diploma normativo. Há, portanto, causa absoluta de impedimento de distribuição por prevenção, o que impede interpretação extensiva do dispositivo normativo. A prevenção do Desembargador substituído, vale dizer, é específica e não se estende a eventual magistrado em substituição. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já adotou posição similar, inclusive em razão de afastamento inferior a trinta (30) dias: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. LICENÇA MÉDICA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso (Apelação Cível) estava de licença médica, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento da Apelação, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1075823, 20170020189915CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSO. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. OBSERVÂNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. 1. Nos termos do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução. 2. Embora a prevenção abranja relator e órgão, tratando-se de recurso distribuído durante o período de afastamento do desembargador, observar-se-á tão somente o órgão, distribuindo-se o recurso dentre aqueles em exercício (RITJDFT, artigos 79, § 1o, e 85). 3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o i. Desembargador suscitado. (Acórdão 1079345, 20170020210008CCP, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 14/16) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. FÉRIAS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. Considerando que o eminente Desembargador Suscitante havia analisado o Agravo de Instrumento inerente ao feito, mas que, no período da distribuição do novo recurso, estava de férias, correta a redistribuição dentro do órgão ao qual pertence, dentre os Desembargadores em exercício naquela data, sendo o Desembargador Suscitado, portanto, competente para o julgamento do novo Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. Conflito conhecido e declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1075822, 20170020189964CCP, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 29/30) Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e suscito conflito de competência a fim de que seja declarada a competência do eminente Desembargador Alvaro Ciarlini, conforme art. 105, inc. I, alínea d, da Constituição Federal e art. 66, inc. II, do Código de Processo Civil. Confiro força de ofício à presente decisão. À Secretaria para protocolar o conflito de competência por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau perante o Conselho Especial, conforme art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil e Portaria Conjunta n. 22/2018 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo Primeiro Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 52512572 - pp. 240 e ss): Trata-se de apelação interposta Anna Babka contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). No caso o recurso foi distribuído aleatoriamente entre os Desembargadores integrantes da Egrégia 2a Turma Cível, sem considerar a prevenção do Relator, por força do afastamento do Eminente Desembargador Hector Valverde (Id. 52222348). A Eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, no entanto, está convocada para substituir o Eminente Relator prevento até o término do afastamento referido, de acordo com a Portaria GPR no 2106, de 30 de agosto de 2023, o que impossibilita a distribuição aleatória do presente recurso. Convém ressaltar, no presente caso, que a apelante requereu expressamente a redistribuição do presente recurso “por prevenção, ao Exmo. Sr. Des. Hector Valverde Santanna, ou ao magistrado que eventualmente o esteja a substituir (...)” (Ressalvam-se os grifos), de acordo com a manifestação referida no Id. 52031628. Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso à Eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, procedendo-se à devida compensação. Esta relatoria designou o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes e solicitou informações ao juízo suscitado (Id 52618627). O i. juízo suscitado manifestou-se ao Id 54234017, em que reiterou as razões apresentadas na decisão que declinou a competência. Acrescentou que a Eminente Desembargadora suscitante está a substituir o Eminente Desembargador afastado, inclusive, no que diz respeito à posição de antiguidade, o que, no seu entender, reforça a necessidade de respeito à prevenção estabelecida por meio de processos previamente distribuídos ao Eminente Desembargador Hector Valverde. Consignou não se tratar de processo “novo”, que seria, em tese, submetido à livre distribuição, mas de processo que deve ser distribuído ao Relator prevento. Concluiu que, uma vez constatado o afastamento do ilustre Relator, a prevenção é atraída para a Eminente Desembargadora que está a atuar no exercício da substituição do Relator. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação coligida ao Id 54656695, oficiou pelo conhecimento do conflito e pela fixação da competência da juíza suscitante, qual seja, a Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena. Incluídos os autos em pauta de julgamento e verificado ter findado o período de substituição pelo retorno do e. Desembargador prevento, retirei os autos da pauta de julgamento para, em diligência, ser ouvido o e. Desembargador prevento, Hector Valverde Santana (Id 55903052). Em ofício de resposta, o e. Desembargador prevento, Hector Valverde Santana, manifestou-se no sentido de ser o juízo prevento para o julgamento da apelação em razão do término da convocação para substituí-lo durante seu afastamento da juíza suscitante (Id 56035838). É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o e. Desembargador Hector Valverde Santana reconheceu estar prevento para julgar a apelação interposta nos autos dos embargos de terceiro opostos por Anna Babka em desfavor de Gonçalves e Machado Nascimento Advogados, processo n. 0737325-27.2022.8.07.0001 (Id 56035838), conforme pronunciamento que adiante transcrevo: Em atenção ao PA SEI n. 34980/2023, apresento a Vossa Excelência a manifestação requerida para a instrução do Conflito de Competência n. 0744607-85.2023.8.07.0000, em que figura como suscitante a Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena e, como suscitado, o Desembargador Álvaro Ciarlini. O conflito de competência em questão foi motivado pela decisão declinatória de competência nos autos da Apelação Cível n. 0737325-27.2022.8.07.0001, interposto por Anna Babka contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A referida apelação foi distribuída por prevenção para a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ocasião em que o Desembargador Álvaro Ciarlini foi sorteado para a análise do recurso, uma vez que este Desembargador encontrava-se em gozo de licença-médica. O Desembargador Álvaro Ciarlini declinou da competência para a Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena, diante da prévia distribuição de dois agravos de instrumentos a este Desembargador, aliado ao argumento de que a convocação da magistrada ocorreu com a finalidade de substituir este Desembargador até o término da licença-médica, conforme Portaria GPR n. 2.106, de 30.8.2023. A análise dos autos indica que a Juíza suscitante é competente para a análise da Apelação Cível n. 0737325-27.2022.8.07.0001 em decorrência da prevenção deste Desembargador. O art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios trata sobre a prevenção do Relator nos seguintes termos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. A prévia distribuição dos Agravos de Instrumento n. 0726741-98.2022.8.07.0000 e 0729261-31.2022.8.07.0000 tornou este Desembargador prevento para a análise da Apelação Cível n. 0737325-27.2022.8.07.0001, o que induz à prevenção da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena, uma vez que sua convocação ocorreu com a finalidade de substituir este Desembargador durante o período de licença-médica. Registro que se encerrou o período de convocação da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena, razão pela qual deixou de compor a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. A ausência superveniente da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena no referido órgão fracionário reforça a prevenção deste Desembargador para a análise da Apelação Cível n. 0737325-27.2022.8.07.0001. Esta é a manifestação que tenho a prestar. A manifestação do e. Desembargador originalmente prevento é representativa de superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pela i. Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena, e. magistrada que o substituiu em período de afastamento. Nesse contexto, desapareceu a circunstância fática antes amoldada à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça afirmativos da ocorrência de superveniente perda de interesse em conflito de competência pela retratação do juízo que anteriormente declinara de competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Enfim, verificada a superveniente perda de interesse no presente conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, imperativo se mostra a imediata devolução do processo n. 0737325-27.2022.8.07.0001 ao gabinete do Desembargador prevento, Hector Valverde Santana. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, visto que houve retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0737325-27.2022.8.07.0001 ao gabinete do eminente Desembargador prevento, Hector Valverde Santana. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora